Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falha na prestação do serviço por contratação de empréstimo em modalidade diversa da pretendida quando os documentos carreados aos autos conduzem à firme convicção quanto à regularidade da contratação e à ciência do consumidor, em atenção aos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, quanto aos termos em que especificados o contrato de cartão de crédito consignado.
2. Recurso conhecido e não provido.